Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÍNDICA. CONSELHO FISCAL. DISCUSSÃO. ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS COMPENSÁVEIS. NÃO VERIFICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais de condenação a compensação por danos morais de membros do conselho fiscal em face da síndica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de ato ilícito e violação a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.356 do Código Civil, compete ao conselho fiscal do condomínio edilício dar parecer sobre as contas do síndico.
4. O dano moral decorre de violação do direito da personalidade pela prática de ato ilícito ou abuso de direito.
5. Constitui ônus da parte autora comprovar a existência de atos ilícitos ou abuso de direito por parte do réu que ensejem violação a seus direitos de personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "As críticas de membros do conselho fiscal à administração do síndico que não exorbitem de suas atribuições nem violem os direitos da personalidade do síndico não ensejam a condenação à compensação por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927, 1.069 e 1.356. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854851, 0713498-50.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1990480, 0705315-42.2023.8.07.0017, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1378830, 0713638-02.2019.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 03/11/2021; TJDFT, Acórdão 1368053, 0708763-38.2018.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 10/09/2021; TJDFT, Acórdão 1106673, 20160710076813APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 03/07/2018.